Tribunal: CARF
Processo: 10880.901349/2020-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.901349/2020-16
ACÓRDÃO
1202-001.417 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2015
COMPENSAÇÃO. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. COMPROVAÇÃO
DA RETENÇÃO.INEXISTÊNCIA.
A comprovação da retenção pela fonte pagadora do percentual
correspondente à CSLL, utilizada pelo beneficiário na apuração da base de
cálculo negativa da contribuição, dar-se-á como regra geral pelo informe
de rendimentos e retenção fornecido pela fonte pagadora. Na ausência
desse, outros elementos probantes podem ser acatados desde que
demonstrem de forma inequívoca a retenção pleiteada. Planilhas
desacompanhadas de lastro documental não são hábeis a atestar os
valores questionados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
André Luís Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa e
Fl. 4494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.417 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901349/2020-16
2
Leonardo de Andrade Couto (Presidente). Ausente momentaneamente a Conselheira Miriam
Costa Faccin.

RELATÓRIO
Trata o presente de PER/DCOMP (30820.47240.240816.1.3.03-0692) pela qual o
sujeito passivo requer o reconhecimento de base de cálculo negativa da CSLL apurada em
31/12/2015 no valor original de R$ 3.377.814,08 para compensação com diversos débitos de
acordo com as informações contidas no referido documento.
Em primeira apreciação, foi prolatado Despacho Decisório eletrônico (no de
rastreamento 2788775) pelo qual deixou de ser acatada, por falta de comprovação, uma parcela
da CSLL retida, código 5962, no montante de R$ 506.689,18; utilizada na composição do crédito
pleiteado.
O sujeito passivo interpôs Manifestação de Inconformidade pela qual traz, em
síntese, as seguintes razões de defesa (parte transcrita do texto):
-
A requerente declarou possuir relatórios contábeis, comprovantes bancários
dos pagamentos realizados pelos tomadores de serviços, que demonstram as retenções
questionadas pela auditoria. Para tanto, juntou planilha com separação dos CNPJs, notas fiscais e
retenções, bem como os extratos bancários;
-
“Dessa maneira, após novas análises dos casos, verifica-se que a
impugnante, em realidade, sofreu a retenção, por parte do tomador e não confirmados pela RFBR,
no valor principal de R$ 46.573,57 (quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e três reais e
cinquenta e sete centavos), destacando que lá estão incluídos os códigos 5952, 6190 e 6147”;
-
“Ainda em análise minuciosa, verifica-se que há a necessidade de novo
recolhimento, mas com valor diferenciado. Assim por compensar erroneamente de valores cujo as
retenções não ocorreram a impugnante aceita a premissa de novo pagamento para a devida
constituição de crédito em compensação. Dessa maneira, após novas análises dos casos, verifica-
se que a impugnante, em realidade, deve recolher o valor principal de R$ 230.028,99 (duzentos e
trinta mil, vinte e oito reais e noventa e nove centavos). Reafirma-se que na planilha de
apresentação (Doc. 01), há um resumo de valores explicativo com as informações de composição
de pagamento”;
-
“Ainda em análise, percebe-se que a manifestante, por equívoco,
apresentou em suas declarações de compensação, pagamentos em CNPJ diferente do que,
necessariamente, ocorreu a retenção. Assim, encarecidamente, a interessada solicita por prazo
adicional para que possa prosseguir com as devidas retificações e a, dessa maneira, a correta
demonstração de valores pagos a seu devido correspondente. Em análise, verificou-se que há a
Fl. 4495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.417 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901349/2020-16
3
necessidade de retificar uma soma total de R$ 230.086,62 (duzentos e trinta mil, oitenta e seis
reais e sessenta e dois centavos) declarados em outros CNPJ ́s.”.
Sustenta que traz aos autos planilha com resumo e detalhamento dos casos
indicados no despacho decisório e diz que apresenta extratos bancários como comprovantes de
pagamento.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 prolatou o Acórdão 104-
001.203 pelo qual ressalta negou provimento à manifestação de inconformidade com as seguintes
observações;
-
Registra que não foram apresentados extratos bancários.
-
Confirma que não houve contestação de uma parcela no montante de R$
230.0287,99 referente a 30 fontes pagadoras de CNPJ: 84.107.697/0001-94, 72.257.793/0001-30,
89.126.130/0001-89,
41.697.103/0001-30,
03.459.850/0001-40,
02.282.709/0005-86,
00.509.018/0001-13,
79.063.574/0001-
69,
07.237.373/0001-20,
26.178.533/0005-85,
33.370.115/0001-27,
16.779.741/0001-52,
04.902.979/0001-44,
64.276.058/0003-07,
59.949.362/0001-76,
81.099.491/0001-71,
07.794.623/0061-
63,
01.374.196/0001-47,
87.067.757/0001-80,
01.601.342/0001-20,
26.565.770/0001-75,
05.735.447/0001-22,
25.528.753/0007-90,
02.843.443/0001-70,
00.968.602/0001-37,
22.656.789/0001-
76,
87.788.394/0001-72, 03.793.242/0001-78, 13.081.722/0001-60 e 87.733.341/0001-54.
-
No que se refere ao pedido de retificação por alegadamente ter sido
declarado em outro CNPJ (fontes pagadoras de CNPJ: 34.270.520/0001-36, 60.746.948/0001-12,
01.701.201/0001-89,
03.960.819/0001-99,
60.701.190/0001-04,
81.292.278/0001-81,
01.644.731/0001-32 e 81.706.616/0001-84) esclarece que não pode ser acatado pela
impossibilidade de retificação do PER/Dcomp após instaurado o procedimento administrativo.
-
Em
relação
às
fontes
pagadoras
de
CNPJ
42.318.949/0001-84,
00.509.018/0001-13,
12.901.364/0001-21,
04.913.711/0001-08,
08.357.240/0001-50,
00.767.378/0001-
15,
06.881.898/0001-30,
03.012.230/0001-69,
61.198.164/0001-60,
26.555.235/0001-33,
26.549.311/0001-06,
88.038.260/0001-05,
03.995.515/0013-09,
33.021.064/0001-28,
17.192.451/0001-
70,
70.431.630/0001-04,
66.262.643/0001-11
e
79.342.069/0001-53; com glosas totais ou parciais, aduz que o contribuinte trouxe relação (abas
da planilha denominadas cases 5, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36 e 37) em
planilha com as notas fiscais, com número de emissão, vencimento, data de retenção e código de
retenção que não suficientes para comprovar a retenção pleiteada.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário ratificando
em essência as razões expedidas na Manifestação de Inconformidade. Informa que está
apresentando dossiê com notas fiscais, extratos bancários e memória de cálculo da ECF com
informações que demonstrariam as retenções efetuadas.
Fl. 4496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.417 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901349/2020-16
4
Solicita, caso os documentos sejam considerados insuficientes, a conversão do
julgamento em diligência.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, Relator
O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele conheço.
A questão sob exame trata de juízo de valoração probante em relação à
comprovação da retenção, pela fonte pagadora, de parcela da CSLL utilizada na composição da
base de cálculo negativa dessa contribuição pleiteada em pedido de compensação.
Como já explicitado no Relatório, em primeira apreciação, foi prolatado Despacho
Decisório eletrônico pelo qual deixou de ser acatada, por falta de comprovação, uma parcela da
CSLL retida, código 6190, no montante de R$ 506.689,188; utilizada na composição do crédito
pleiteado.
Parte desse valor no montante de R$ 230.028,99 foi admitido como não
comprovado pela recorrente. Restaria na lide um valor de R$ 46.573,57 que, segundo a defesa,
corresponderia a um montante efetivamente retido, mas não confirmado pela RFB, e outro valor
de R$ 230.086,62 em relação ao qual a recorrente teria equivocadamente informado na DCOMP
CNPJs diferentes daqueles pelos quais teria efetivamente ocorrido a retenção.
Foram apresentadas notas fiscais e extratos bancários que, segundo a recorrente,
atestariam os valores questionados. De imediato, importa deixar claro que os valores a serem
demonstrados correspondem às retenções efetuadas por algumas fontes pagadoras, que restaram
incomprovadas no comparativo da DCOMP com as DIRFs nos termos do Despacho Decisório. Não
se trata aqui de demonstrar que houve o efetivo pagamento e/ou a apropriação da receita
correspondente.
Sob esse prisma, o elemento padrão para demonstrar o valor retido é o
Comprovante de Retenção fornecido pela fonte pagadora. A recorrente não trouxe aos autos
qualquer documento dessa natureza.
Fl. 4497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.417 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901349/2020-16
5
Foram apresentadas planilhas que, segundo a defesa, conteriam os dados das notas
fiscais, também anexadas, correspondentes aos valores questionados. Além disso foram trazidos
aos autos extratos bancários e uma tabela que, conforme alegado, representaria um extrato da
ECF.
As planilhas, individualmente, não têm valor probante a não ser que acobertadas
por documentação hábil e idônea. Nesse aspecto, os extratos bancários não servem como prova.
Não houve a identificação dos lançamentos que correspondessem às retenções questionadas –
pois é disso que trata a lide – até porque seria difícil consegui-lo pois a cabe à fonte pagadora
reter e recolher o tributo.
Quanto às notas fiscais, foram apresentadas apenas aqueles referentes aos CNPJs
01.701.201/0001-89;
33.372.251/0126-77;
42.318.949.0001-84
e
60.746.948/0001-12
correspondendo aos seguintes valores de retenção não confirmados:
CNPJ
PER/DCOMP
Despacho
Não confirmado
Razão da defesa
01.701.201/0001-89
25.840,45
21.968,04
3.872,41
Outro CNPJ do grupo
33.372.251/0126-77 185.961,74
0,00
185.961,74
Outro CNPJ do grupo
42.318.949.0001-84
515.105,16
502.294,26
12.810,90
Explicitado em planilha
60.746.948/0001-12
58.352,88
39.048,10
19.304,58
Outro CNPJ do grupo
Em relação às demais retenções, com lastro apenas nas planilhas sem
documentação comprobatória, não podem ser acatadas.
Na tabela, a razão de defesa correspondente ao registro de outro CNPJ do grupo
econômico veio acompanhada de um pedido de retificação para o CNPJ correto – aquele indicado
no PER/DCOMP – que não foi acatado pelo acórdão recorrido em função de já ter sido iniciado o
contencioso, nos termos dos normativos da RFB que regulamentam a matéria.
No âmbito deste colegiado, a Súmula CARF no 168 permite a análise do pleito após
o Despacho Decisório quando demonstrada o erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP:
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Pelo exame das notas fiscais referentes aos valores destacados na tabela acima, não
foi possível estabelecer qualquer vínculo entre esses documentos e aqueles relacionados nas
planilhas. Quase todas as notas fiscais trazidas aos autos não contêm informação de valores
retidos, exceto ISSQ.
Quanto às notas fiscais relacionadas nas planilhas, muitas se referem ao ano de
2014 e até 2013, ressalvando que pleito se refere ao ano- calendário de 2015. Mesmo que, por
Fl. 4498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.417 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901349/2020-16
6
hipótese, esses documentos pudessem ser associados aos valores questionados, ter-se-ia em tese
um vício de competência na apropriação das retenções que poderia justificar - mas não
necessariamente dar razão à recorrente – a diferença entre a Dcomp e a DIRF. Caberia ao sujeito
passivo justificar o porquê desse procedimento.
Por fim, no que tange aos quadros que representariam extrações da ECF, mesmo
que, por hipótese, as informações ali contidas possam ser apreciadas sem o apoio dos
documentos que lhe deram origem, vê-se que abrangem lançamentos parciais não havendo como
identificar se tratam de valores já acatados ou tidos como não demonstrados. Como exemplo veja-
se o quadro correspondente à BB Seguradora (ao que tudo indica sucessora da Cobra
Computadores). Foram ali indicadas retenções num total de R$ 32.051,62. Conforme indicado na
tabela acima, para esse CNPJ foi indicado na DCOMP uma retenção de R$ 515.105,16 e foi acatado
um montante de R$ 502.294,26. Sem uma explicação do sujeito passivo, devidamente
documentada, não há como afirmar se as notas fiscais ali informadas referem-se total ou
parcialmente aos valores acatados ou não aceitos.
O pedido de diligência não merece ser acatado. Manifestou-se a recorrente nos
seguintes termos:
Em arremate, caso, ad argumentandum, os documentos que vierem a ser
carreados aos autos pela Recorrente antes do julgamento do presente Recurso
Voluntário não sejam considerados suficientes para fazer prova do saldo negativo
em apreço, caberá ao colegiado, no mínimo, a conversão do julgamento em
diligência fiscal, a fim de que as autoridades preparadoras possam, com suporte
nos documentos apresentados, proceder à análise do conjunto probatório e se
manifestar sobre o saldo negativo.
Ora, este julgador exerceu seu mister e analisou os documentos trazidos na defesa
constatando a ausência de força probatória, o que foi claramente justificado neste voto. Não há
razão para procedimentos protelatórios ainda mais quando, ressalte-se, a ausência dos
comprovantes de retenção imputou ao sujeito passivo a responsabilidade de suprir essa falta com
elementos sólidos de prova do alegado o que não foi feito a contento,
De todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 4499
DF CARF MF
Original